Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu os herdeiros do polo passivo em ação de ressarcimento ajuizada por ente previdenciário distrital, visando à devolução de valores indevidamente depositados em conta de servidora pública falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade passiva dos herdeiros para figurar no polo passivo da ação de ressarcimento, diante da ausência de inventário ou partilha dos bens deixados por servidora que teve, após seu falecimento, valores indevidamente depositados em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz das alegações constantes da petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a pertinência subjetiva dos herdeiros aos fatos narrados para justificar sua inclusão no polo passivo.
4. Os herdeiros não podem ser excluídos da ação de ressarcimento ajuizada pelo agravante por ausência de inventário ou partilha, isso porque necessária a investigação quanto a terem eles se beneficiado das quantias indevidamente depositadas em conta de sua genitora falecida. A apuração voltada a identificar eventual enriquecimento ilícito ou sem causa demanda instrução probatória, o que afasta a possibilidade de ser excluída em sede de cognição sumária a responsabilidade dos herdeiros
5. Jurisprudência consolidada reconhece que, em sendo alegado que os herdeiros receberam benefício indevido, devem eles responder pela restituição dos valores a ressarcir, não tendo cabimento a responsabilização exclusiva do espólio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.015, inc. VII; art. 485, inc. VI, § 3o; art. 796. CC art. 884; art. 876; art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727019-04.2019.8.07.0001, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 10.6.2020. TJDFT, AGI 0721785-10.2020.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 23.10.2020. TJDFT, APC 0707093-44.2023.8.07.0018, Rel(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, p. 06.11.2024. STJ, REsp 1805473/DF, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, p. 9.3.2020. STJ, AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. RAUL ARAÚJO, 4a Turma, p. 21.10.2020.